Tribunal: TJSP
Processo: 0018523-65.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de regularização de loteamento clandestino na parte em que não avançou sobre área de preservação permanente, com pedido subsidiário de integral desfazimento do mesmo, com recuperação da área degradada, se a regularização for inviável – Discussão que exorbita a mera regularização do

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de regularização de loteamento clandestino na parte em que não avançou sobre área de preservação permanente, com pedido subsidiário de integral desfazimento do mesmo, com recuperação da área degradada, se a regularização for inviável – Discussão que exorbita a mera regularização do loteamento urbano na forma da Lei 6.766/79, adentrando na seara do Programa de Regularização Ambiental previsto na Lei Estadual 15.684/2015 que regulamentou, nessa parte, a Lei Federal 12.651/2012 (Novo Código Florestal), além das condicionantes da Lei Estadual 12.233/2006, no que for aplicável – Regularização, ainda, que passa por normas de direito urbanístico e providências da Municipalidade no que tange aos equipamentos e serviços públicos (água, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, transporte coletivo, etc.) – Competência afeta à Seção de Direito Público, dentro das hipóteses dos artigos 3o, item I.12 e 5o, item I.21, da Resolução no 653/2013, com a redação dada pela de no 785/2017 – Precedentes deste Colendo Órgão Especial - Conflito acolhido, fixada a competência da 13a Câmara de Direito Público, suscitada.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é suscitante 2a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. RICARDO ANAFE E FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0018523-65.2020.8.26.0000
Suscitante: 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Suscitada: 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA /
EDUARDO ALCIDE (E OUTROS)
VOTO No 31.994
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação Civil Pública
manejada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo
de regularização de loteamento clandestino na parte em que
não avançou sobre área de preservação permanente, com
pedido subsidiário de integral desfazimento do mesmo, com
recuperação da área degradada, se a regularização for inviável
Discussão que exorbita a mera regularização do loteamento
urbano na forma da Lei 6.766/79, adentrando na seara do
Programa de Regularização Ambiental previsto na Lei Estadual
15.684/2015 que regulamentou, nessa parte, a Lei Federal
12.651/2012 (Novo Código Florestal), além das condicionantes
da Lei Estadual 12.233/2006, no que for aplicável

Regularização, ainda, que passa por normas de direito
urbanístico e providências da Municipalidade no que tange aos
equipamentos e serviços públicos (água, energia elétrica,
esgoto, coleta de lixo, transporte coletivo, etc.) Competência
afeta à Seção de Direito Público, dentro das hipóteses dos
artigos 3o, item I.12 e 5o, item I.21, da Resolução no 653/2013,
com a redação dada pela de no 785/2017 Precedentes deste
Colendo Órgão Especial - Conflito acolhido, fixada a
competência da 13a Câmara de Direito Público, suscitada.*
1.
Trata-se de conflito de competência suscitado incidentalmente em dois
recursos de apelação (fls. 635/662 e 683/700), em
processamento
originário
na
Colenda
2a
Câmara
Reservada ao Meio Ambiente (fls. 678), tirados da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
sentença de procedência de pedido em ação civil
pública
manejada
pelo
Ministério
Público
e
tramitada sob no 1000892-77.2015.8.26.0514 na Vara
Única da Comarca de Itupeva (fls. 601/609), em
razão
de
irregularidades
na
implantação
de
parcelamento de solo urbano no local denominado
'Vila
das
Cachoeiras',
violando-se
área
de
preservação ambiental permanente sem aprovação das
autoridades competentes.
Por decisão monocrática o relator da
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente declinou da
competência em favor de uma das Câmaras de Direito
Público (fls. 800/808). Redistribuído à 13a Câmara
de Direito Público sob relatoria do Des. Spoladore
Dominguez (fls. 821), houve nova declinação da
competência
recursal
para
uma
das
Câmaras
da
Subseção I de Direito Privado, sob o argumento de
se tratar de pedido de regularização de 'loteamento
irregular' cujo recurso foi distribuído antes da
edição da Resolução 785/2017 (fls. 822/831).
Redistribuído pela segunda vez, agora
para a 2a Câmara de Direito Privado, sob relatoria
do Des. Álvaro Passos (fls. 837), suscitou-se o
presente conflito de competência sob o argumento de
que a regularização do loteamento irá interferir
nos equipamentos públicos, com discussão incidental
sobre direito urbanístico, atraindo a hipótese do
artigo
3o,
item
I.12,
da
Resolução
623/2013,
combinada com o artigo 9o da Resolução 785/2017,
considerada a data de distribuição dos recursos
(fls. 838/845).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
Leitura da petição de fls. 01/31 da Ação
Civil Pública manejada pelo Ministério Público de São
Paulo revela que seu objeto é a regularização do bairro
chamado 'Vila das Cachoeiras', originado a partir de
loteamento urbano irregular, eis que sem as licenças
ambientais e da fiscalização da respectiva Prefeitura,
considerando
que
avançou
sobre
área
de
preservação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
permanente e com lotes comercializados desde 2014. Nesse
aspecto, o Ministério Público pediu, e foi atendido na
sentença, para as providência de: a-) obrigação de fazer
consistente na regularização do loteamento na forma da Lei
6.766/79, no prazo de 2 (dois) anos; b-) sendo inviável a
regularização da área fora da preservação ambiental, o seu
desfazimento no prazo de 60 dias após o prazo do item 'a',
restaurando-se a gleba ao seu estado primitivo.
Pois bem. Em primeiro lugar, considerando
que a primeira distribuição dos apelos ocorreu em
04/09/2019 para a 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
(fls. 678), está superada a discussão sobre da efetiva
incidência da Resolução no 785/2017 ao presente caso, eis
que
editada
especificamente
sobre
a
matéria
sobre
'loteamento irregular', deslocando a competência da Câmara
Reservada, conforme o caso, para a Subseção I de Direito
Privado ou entre a 1 e 13a Câmaras de Direito Público.
Noutro ponto, o que irá determinar se a
matéria recursal cabe, ou não, para a Seção de Direito
Público é a aferição se para a efetiva regularização do
loteamento ter-se-á que adentrar em questões ligadas à
recuperação ambiental, dentro do que prevê as Leis
Estaduais no 12.233/2006 e 15.684/2015, esta última que
regulamentou
o
Programa
de
Regularização
Ambiental
previsto
no
Novo
Código
Florestal
(Lei
Federal
12.651/2012).
E, no sentir deste Relator, tal situação
está presente, eis que na inicial há notícia de supressão
de vegetação nativa e invasão de área de preservação
permanente (APP) de forma clandestina, maculando o meio
ambiente, de modo que o pedido inicial exorbita a Lei
6.766/79
no
que
tange
à
simples
sobrecarga
dos
equipamentos urbanos (redes de água, esgoto e energia
elétrica), além da malha viária e serviços públicos
(coleta de lixo, limpeza urbana e transporte coletivo).
Assim, a questão ambiental não se dá apenas de maneira
reflexa, mas é o cerne do pedido principal, à luz dos
artigos 103 e 104 do RITJ. Aliás, tal situação não é nova
para a Seção de Direito Público, como se observa no
julgamento da Apelação no 1066662-64.2016.8.26.0002, por
sua Colenda 10o Câmara em 22/06/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
Em caso idêntico, também oriundo de Ação
Civil Pública manejada pelo MPSP para obrigação de fazer
consistente na regularização fundiária, com a determinação
de desfazimento do loteamento e restituição da vegetação
nativa ao estado anterior, este Colendo Órgão Especial,
com voto condutor do Des. Elcio Trujillo, em 16/10/2019
decidiu pela competência recursal da Seção de Direito
Público:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação civil
pública - Loteamento irregular - Controvérsia
relacionada a controle e cumprimento de atos
administrativos
de
entrega
de
obras
de
infraestrutura e regularização de parcelamento
indevido do solo urbano - Incidência do art.
3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013, com
alteração decorrente da Resolução no 785/2017 -
Irresignação recursal distribuída perante este
Col. Tribunal após a modificação de competência
promovida pela Resolução no 785/2017 - Conflito
acolhido
-
PROCEDÊNCIA
para
reconhecer
a
competência da Colenda 13a Câmara de Direito
Público
do
Tribunal
de
Justiça/SP,
ora
suscitada, para conhecer e julgar dos apelos
interpostos.” (CC 0016064-27.2019.8.26.0000)
Idêntico posicionamento no julgamento do
Conflito de Competência no 0017519-27.2019.8.26.0000, na
qual este subscritor aderiu integralmente ao voto condutor
do Des. João Carlos Saletti:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação tirada de
ação de “preceito cominatório de obrigação de
fazer
c.c.
pedido
condenatório
por
danos
materiais e morais” promovida por Associação em
face do Município de Araçatuba e da empresa Pau
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (esta
última incluída no polo passivo por determinação do juízo)

Objetiva
a
regularização do loteamento, com o seu registro
imobiliário e a realização de todas as obras de
infraestrutura necessárias a seu enquadramento
às exigências legais em vigor, além do pagamento de danos morais e materiais

Ausência de discussão em torno de questões
exclusivamente privadas, ligadas ao direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
consumidores,
não
obstante
a
autorização
municipal exija igualmente o cumprimento de
normas de ordem privada e pública, ligadas ao
parcelamento
do
solo

Regramento
novo,
expedido pelo Órgão Especial, a ser levado em
consideração
Resolução no 785, de 1o de
agosto de 2017, que, alterando o disposto nos
artigos 3o, inciso I.12, e 5o, I.21, da
Resolução no 623/2013, agora atribui à Seção de
Direito Público a competência para julgar ações
que tais
Ressalva, porém, de que a norma
modificadora se aplica apenas aos processos
distribuídos “a partir de sua vigência”

Normas das Resoluções 623 e 785 que regulam a
competência interna das Seções do Tribunal, de
sorte que a distribuição a que esta aludem é a
havida em segunda instância, não a da causa, em
primeiro grau Recurso distribuído em 2018, na
vigência, portanto, da Resolução 785/2017

Competência, no caso concreto, da Seção de
Direito Público. Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitante (13a
Câmara
de
Direito
Público).”
(CC
0017519-27.2019.8.26.0000, j. 12/06/2019)

Assim, aplicável ao caso a diretriz dos
artigos 3o, item I.12 e 5o, item I.21, da Resolução
623/2013, que estabelece a Seção de Direito Público
competente para o exame dos recursos em testilha:
Artigo 3o, I.12 - Ações relativas a loteamentos
que digam respeito a controle e cumprimento de
atos administrativos em aprovação ou entrega de
obras de infraestrutura e a regularização de
parcelamento do solo urbano que interfira no
sistema viário público ou na infraestrutura
urbana básica;
Artigo 5o, I.21 - Ações relativas a loteamentos
e a localização de lotes, salvo o disposto nos
itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos
desta Resolução”.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitada, 13a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018523-65.2020.8.26.0000 - voto no 31.994
Direito Público.
JACOB VALENTE
Relator